Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-72.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000953-72.2025.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: ROMILDA RAMIRES MAGALHÃES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO DE VALOR NOMINAL POR LEI LOCAL. TERMO FINAL DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA NEUTRALIZAÇÃO DOS AGENTES INSALUBRES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao adicional de insalubridade, limitando-o ao percentual de 20% sobre o salário base até 07/01/2022 e, a partir de então, ao valor fixo de R$ 220,00, conforme disposto na Lei Complementar Municipal no 170/2022, com termo final em 25/08/2022. A recorrente alega a continuidade das condições insalubres, a inexistência de comprovação da eliminação do risco e a inconstitucionalidade da referida lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente da eliminação das condições insalubres para fixar o termo final do adicional em 25/08/2022; (ii) determinar se é válida a fixação de valor nominal fixo para o adicional de insalubridade por meio de lei municipal; (iii) estabelecer se o adicional deve ser calculado com base no salário base da servidora após a vigência da LC no 170/2022; e (iv) verificar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração Pública não comprova, de forma concreta, a efetiva eliminação das condições insalubres no ambiente de trabalho da servidora, não havendo documentos que atestem o fornecimento eficaz de EPIs ou outras medidas aptas a neutralizar os riscos apontados em laudo técnico de 2023.
O laudo técnico elaborado pelo próprio Município, datado de 26/02/2023, confirma a persistência da exposição da servidora a agentes insalubres, especialmente em razão de suas atividades em unidades básicas de saúde, com contato com agentes químicos e biológicos.
A jurisprudência impõe ao ente público o ônus de demonstrar não apenas o fornecimento de EPIs, mas também sua efetividade para neutralizar a insalubridade, sob pena de manutenção do adicional.
A Lei Complementar Municipal no 170/2022, ao fixar valores nominais para os graus de insalubridade, não viola o art. 7o, IV, da CF/1988, tampouco a Súmula Vinculante no 4 do STF, pois não utiliza o salário mínimo como base de cálculo ou indexador.
A alteração legislativa que define valor fixo para o adicional de insalubridade aplica-se integralmente a partir de sua vigência, não sendo possível a manutenção da base de cálculo anterior com fundamento em norma revogada.
O pagamento retroativo do adicional é devido desde a data da elaboração do LTCAT (2015), limitada pela prescrição quinquenal, com base no percentual de 20% sobre o salário base até 07/01/2022 e, a partir de então, com base no valor fixo previsto na legislação vigente.
Reconhecida a continuidade das condições insalubres, é devida a implementação do adicional de insalubridade na folha de pagamento da servidora, no valor fixo correspondente ao grau médio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.A ausência de prova concreta da neutralização dos agentes insalubres impede a fixação de termo final para o pagamento do adicional de insalubridade.2.É válida a fixação de valores nominais para o adicional de insalubridade por meio de lei municipal, desde que não vinculada ao salário mínimo.3.A fixação de valor fixo para o adicional de insalubridade, com base em nova legislação municipal, aplica-se integralmente a partir de sua vigência.4.É devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional quinquenal, desde a constatação das condições insalubres em laudo técnico.5.A continuidade das condições insalubres justifica a manutenção do adicional de insalubridade na folha de pagamento da servidora."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; LC Municipal no 25/1997, arts. 166, §1o e §2o; LC Municipal no 170/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; TRT-4, ROT: 0020594-19.2017.5.04.0611, 3a Turma, j. 11.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000953-72.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMILDA RAMIRES MAGALHAES - CPF: 536.070.901-49 (RECORRENTE), ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026